Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PELO COMPRADOR. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO FORNECEDOR REVENDEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 2.380,00 a título de reparação material e R$ 5.000,00 para reparação moral.
2. Nas razões recursais suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito sustenta que não praticou ato ilícito, mas sim o terceiro que adquiriu e estava na posse do bem há pouco mais de uma hora, dentro do prazo para transferência. Aduz que não foi comprovado dano material e o evento não causou dano moral à autora. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, a condenação em culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise das seguintes questões: (i) (i)legitimidade da parte ré; (ii) a responsabilidade pelos alegados danos causados à autora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a autora atribui ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, demonstrando correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita tal condição. Preliminar rejeitada.
5. No presente caso o documento ID 74047128 (pg. 5) é esclarecedor de que o veículo da autora foi vendido a terceiro no dia da infração (28/06/2023) que causou a alegada perda da CNH da autora, valendo observar que o veículo foi entregue ao comprador às 16h16m (ID 74047128, pg. 7) e a infração cometida às 17h17 do mesmo dia, pouco mais de uma hora após a compradora assumir a posse do veículo. Ademais, dispõe o art. 123, inc. I e § 1 do CTB que o novo adquirente tem o prazo de 30 dias para efetivar a transferência cadastral na autarquia de trânsito, encontrando-se até então no início deste prazo, não sendo possível exigir do réu a transferência imediata, mormente considerando que a infração foi cometida pouco mais de uma hora após a tradição do bem.
6. Assim, constatando-se que o ato ilícito foi praticado pelo novo adquirente, ainda no prazo de transferência, não há falar, no presente caso, na responsabilização da ré, impondo o afastamento das condenações.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar as condenações. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 123, I e § 1o.